Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO REÚ. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. PESQUISA NOS BANCO ELETRÔNICOS DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo ignorado o endereço atualizado do réu, cabe ao autor diligenciar, junto aos meios que lhe são disponíveis, a pesquisa do endereço para possibilitar a citação do réu, assim, somente em caso de insucesso e que poderá requer a realização da pesquisa nos bancos eletrônicos disponíveis ao Juízo, por ser medida excepcional.
2. Agravo conhecido e não provido.